Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DEPÓSITO EM MONTANTE ELEVADO. CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC, nos cumprimentos de sentença provisórios, faz-se necessária a prestação de caução para levantamento de depósitos em dinheiro.
2. Embora haja previsão legal para dispensa da caução, nas hipóteses previstas no art. 521 do CPC, se a dispensa de caução puder resultar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível manter a sua exigência.
3. A dispensa da caução é ato a ser analisado pelo magistrado, que deve observar, além das hipóteses previstas na norma legal, se tal dispensa não caracteriza risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Considerando o teor do julgamento do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n° 1.319.232 pelo c. STJ, bem como o vultoso valor do depósito efetuado nos autos de origem, revela-se prudente que, para o levantamento do valor depositado, seja determinada a apresentação de caução idônea, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.